Tribunal: CARF
Processo: 11080.729894/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729894/2017-43
ACÓRDÃO
3101-003.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/08/2012, 20/08/2012, 30/05/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a
tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729894/2017-43
2
Na origem, trata-se de Auto de Infração para exigência de multa isolada de 50%
decorrente de compensações declaradas e não homologadas (§ 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996), tratadas no processo administrativo no 13603-903387/2016-86.
Por meio de Impugnação, a ora Recorrente, defendeu a improcedência da multa,
posteriormente julgada improcedente pela DRJ, uma vez que a responsabilidade pela infração é
objetiva, e dada a sua imposição legal, decisão assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição
relacionada à inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos que integram a
legislação tributária.
MULTA ISOLADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
O Decreto no 70.235, de 1972, não prevê o sobrestamento do processo
administrativo com o objetivo de se aguardar decisão definitiva administrativa no
processo que não homologou as compensações declaradas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o seu provimento
alegando, em apertada síntese, a inconstitucionalidade da multa do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 declarada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no bojo do
RE no. 796.939/RS.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que preenchidos os requisitos legais
necessários.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.955 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729894/2017-43
3
A lide gira em torno da multa do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996 incidente nos
casos de compensação não homologada, oriunda do PAF no 13603-903387/2016-86.
Sem delongas, o tema foi objeto do RE no 796.939, julgado na sistemática recursal
do disposto no art. 543-B, § 3°, do CPC, cujo trânsito em julgado do decisum na Suprema Corte se
deu em 20/06/2023, ocasião em que ficando definida a tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária"
Uma vez vinculante e obrigatória a sua aplicação, por força da alínea ‘b’, do inciso II,
parágrafo único do art. 98 e 99 do RICARF, decido pelo provimento ao Recurso Voluntário
aplicando o entendimento firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG e, de conseguinte,
cancelo a multa imposta.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 144
DF CARF MF
Original